Tribunal: STF
Processo: HC 269399
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que, ao denegar a ordem, manteve o indeferimento de progressão de regime prisional, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder progressão de regime prisional quando as instâncias ordinárias reconhecem o não preenchimento do requisito subjetivo com base em exame criminológico desfavorável, bem como se tal conclusão pode ser revista em habeas corpus.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, não sendo suficiente o cumprimento do lapso temporal da pena. 

    4. O exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão quando revela elementos concretos que desaconselham a transferência para regime menos gravoso. 

    5. O habeas corpus não admite reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável revisar conclusões das instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo quando dependentes da análise de provas. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________________________________________

    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214.197 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STF, RHC 237.697 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STF, HC 217.206 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STF, HC 225.732 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25.04.2023.